Tribunal: TJMT
Processo: 1032836-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032836-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), JESUINA ENDRINGER FRIEBEL - CPF: 219.773.212-91 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, referentes a contrato de cartão de crédito consignado que a agravante, pessoa idosa e pensionista, alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação inicial comprova os descontos indevidos, revelando a probabilidade do direito.

4.

O perigo de dano está presente na redução da renda alimentar, justificando a medida de urgência.

5.

A medida pleiteada é plenamente reversível, não causando prejuízo irreparável à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a suspensão dos descontos de cartão consigando não reconhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito n. 1068907-30.2025.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo suspender os descontos relativos a empréstimo, realizados na conta da autora.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

Sustenta que não reconhece o contrato que deu origem aos descontos mensais, os quais se renovam continuamente.

Afirma ser idosa, pensionista do INSS e responsável pelo sustento da filha com deficiência que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), ressaltando que a renda familiar é limitada e comprometida pelos débitos questionados.

Defende que a falta de tentativa de solução administrativa não obsta a concessão da tutela, bem como aduz que o contraditório não é requisito essencial da medida, uma vez que é reversível.

Requer, por fim, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido (Id.
317718860).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante, pessoa idosa e aposentada, insurge-se contra descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONSIGNAÇÃO – CARTÃO”, no valor mensal de R$ 74,62, desde março de 2025 (Id. 201470858 – PJe 1º grau), referentes a cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado.

Argumenta que as deduções contínuas têm comprometido o sustento de sua família.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”
. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Nesta lide a discussão é sobre a legalidade dos abatimentos feitos pelo agravado na aposentadoria da agravante.

Cabe destacar que em diversos casos similares trazidos ao Judiciário tem sido constatada a prática corriqueira dos Bancos de disponibilizarem determinada quantia ao correntista via TED e cobrarem como contrato de cartão de crédito. Desse modo, há claro vício de consentimento por parte do consumidor, que é levado a pactuar a modalidade mais onerosa sem justificativa alguma.

A documentação anexada na inicial evidencia a probabilidade do direito da agravante, pois confirma os abatimentos.

E o perigo de dano é manifesto uma vez que, se persistirem as deduções, haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Assim, é razoável que sejam suspensos os descontos até melhor elucidação dos fatos.

Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Importante ressaltar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os descontos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC)”. (N.U 1029757-05.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA DIÁRIA SEM LIMITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência, pois a documentação comprova os descontos indevidos, evidenciando a probabilidade do direito, e a redução injustificada da renda de natureza alimentar da aposentada demonstra o perigo de dano
.

O prazo de 5 dias mostra-se razoável, pois a instituição financeira dispõe de estrutura para cumprir a ordem judicial em tempo hábil.

A multa diária de R$ 1.000,00 é adequada, observando razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito nem comprometer a efetividade da decisão”. (N.U 1025464-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso,
para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitados a R$20.000,00 e fixo o período de 10 dias para o atendimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025